Tribunal: TJDFT
Processo: 0706076-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706076-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, em sede de execução fiscal, indeferiu eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo, com fundamento no Provimento 13/2012 cumulado com art. 2o do Provimento 47/2020, editados pela Corregedoria do TJDFT. Em suas razões, o agravante alega que a recusa injustificável de prestação jurisdicional viola o inciso XXXV, do art. 5o, da CF, bem como o princípio da oficialidade e o direito à satisfação da pretensão, resguardados, respectivamente, nos arts. 2o e 4o, ambos do CPC. Aduz que a execução se realiza no interesse do credor, de modo que impedir o regular prosseguimento do feito, com a precoce determinação do seu arquivamento, viola o art. 797, do CPC. Sustenta, ainda, que a determinação de que o prazo prescricional iniciaria com o arquivamento dos autos, fere o art. 40, da Lei no 6.830/80 e, por conseguinte, o entendimento jurisprudencial do Colendo STJ, fixado no REsp no 1.340.553/RS. Defende que o valor atualizado do débito já alcança a quantia de R$ 11.331,18 (onze mil e trezentos e trinta e um reais e dezoito centavos), não havendo fundamento que autorize o arquivamento da execução fiscal em tela, pois não se pode aplicar a exigência prevista no Provimento no 47/2020 de forma retroativa à data do ajuizamento da ação. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada, para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No que tange ao periculum in mora, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação". Com efeito, não se vislumbra qual dano de difícil reparação possa advir do arquivamento provisório do processo até o julgamento final deste agravo de instrumento, pois, além de ainda não haver eminente risco de ocorrer a prescrição, cabe mencionar que o § 1o, do art. 1o, Provimento no 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 16:11:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator